Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711936-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MAURINDO GOMES DE OLIVEIRA PAINEIS EIRELI - ME APELADO: MAURINDO GOMES DE OLIVEIRA PAINEIS EIRELI - ME, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por MAURINDO GOMES DE OLIVEIRA PAINEIS EIRELI – ME em face de BANCO DO BRASIL S.A. objetivando a prestação de contas referente aos lançamentos realizados na sua conta corrente no período de 01/04/2016 à 31/05/2016. O Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, na segunda fase, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar irregulares as contas apresentadas pelo réu e declarar o saldo devedor do réu em R$ 22.039,52. Interposta Apelação Cível, o Banco réu, dentre outros pontos, sustenta, em preliminar, ausência de interesse processual, aduzindo que a petição inicial da ação é absolutamente genérica; que a ação de prestação de contas não pode ser cumulada com pretensão revisional, sendo inadequada a via eleita; além da falta de interesse de agir para exigir contas de contrato de mútuo. Contrarrazões apresentadas pela parte adversa contrapondo as razões recursais. Preliminarmente, pugna pelo conhecimento parcial do apelo sob o argumento de que a parte adversa repisa matérias já decidas na primeira fase da ação de exigir contas. No mérito, pelo não provimento do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o Banco réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso por preclusão. Transcorrido o prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 15:49:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador